Tribunal: TJDFT
Processo: 0728097-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Geovan Guedes Chaves e outros em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, que promovem em desfavor da agravada – PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil –, (i) homologara os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, que, de sua vez, apurara que os agravantes levantaram a maior a quantia de R$ 6.139,18 (seis mil, cento e trinta e nove reais e dezoito centavos); e, outrossim, (ii) assegurara aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para que promovam o depósito dos valores indevidamente levantados a maior. Segundo a decisão guerreada, os agravantes não insurgiram-se contra o apurado pelo órgão de assistência contábil do juízo, cingindo-se a defenderem a impossibilidade de restituição dos valores auferidos a maior, em observância ao princípio da segurança jurídica. Pontuara a julgadora que o levantamento, pelos agravantes, das quantias depositada nos autos pela agravada, ocorrera na fase de cumprimento provisório de sentença e, havendo posterior alteração do julgado exequendo, devem restituir o que indevidamente auferiram, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. A seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, afastando-se a determinação de devolverem a quantia individualizada que levantaram a maior durante o itinerário procedimental. Como suporte da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que aviaram em desfavor da agravada cumprimento provisório de sentença lastreado no título exequendo, que condenara a agravada a pagar-lhes quantias referentes às cotas pessoais vertidas ao plano de previdência complementar do qual eram participantes, a partir do mês de março de 1980, e, outrossim, das importâncias relativas ao prêmio de seguro que desembolsaram, devidamente corrigidas monetariamente, sem expurgos, e acrescidas de juros de 6% ao ano. Sustentaram que, de conformidade com a peça executiva, o crédito executado fora individualizado no importe de R$ 556.943,32 (quinhentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos). Acentuaram que, intimada a promover o pagamento voluntário do crédito executado, a agravada depositara a integralidade do valor individualizado, reconhecendo como incontroversa a quantia de R$ 425.418,86 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos). Pontuaram que, nesse contexto, a agravada formulara embargos à execução provisória, alegando excesso no importe de R$ 131.424,36 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos). Esclareceram que os embargos à execução provisória manejados pela agravada foram rejeitados e o cumprimento provisório de sentença retomara seu curso no tocante ao valor sobejante de R$ 131.424,36 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos). Acresceram que, diante do havido, o juízo da execução provisória autorizara o levantamento da quantia individualizada, que, atualizada, perfizera o importe de R$ 148.132,65 (cento e quarenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Assinalaram que, posteriormente, a sentença que aparelhava a execução provisória transitara em julgado, restando convertido o feito em cumprimento definitivo de sentença. Realçaram que ocorrera alteração no título executivo originário, porquanto fora afastada a condenação debitada à agravada de devolver as importâncias relativas ao prêmio de seguro. Asseveraram que, nesse contexto, o juízo da execução fixara os critérios de apuração de eventual crédito executado sobejante e o órgão de assistência contábil do juízo apurara que levantaram a maior a quantia de R$ 6.139,18 (seis mil cento e trinta e nove reais e dezoito centavos). Destacaram que os cálculos elaborados pela contadoria judicial foram homologados e determinado que devolvessem a quantia indevidamente levantada a maior. Defenderam que não sobeja possível a devolução do importe individualizado, porquanto não podem ser penalizados por uma situação jurídica concretizada nos autos do cumprimento provisório do julgado. Apontaram que o levantamento da importância nomeada fora autorizada pelo próprio juízo e, considerando que a decisão que autorizara o recebimento das quantias depositada nos autos não fora objeto de insurgência, encontra-se acobertada pela preclusão consumativa, sobejando descabida a devolução de qualquer valor. Salientaram que, diante do desprovimento dos embargos à execução provisória manejados pela agravada, ressoa devido o levantamento das quantias depositadas pela agravada, sobejando inexorável que “a decisão agravada, ao determinar a restituição de valores levantados, cuja situação jurídica foi estabilizada à época dos fatos por decisão imutável e indiscutível, viola defronte o instituto da coisa julgada material[1]” Pontuaram que, conquanto tenha sido alterada a sentença que aparelhava o cumprimento provisório o decote da condenação debitada à agravada relativamente à devolução dos prêmios de pecúlio não alterara a apuração do crédito executado. Realçaram que a quantia que levantaram a maior, na verdade, deve ser compreendida como a atualização da diferença do crédito entre a data do depósito pela agravada e a data dos cálculos elaborados pelo contador judicial. Ressaltaram que afigura-se “no mínimo injusto e incoerente imputar sobre a parte exequente e seus respectivos patronos, exclusivamente, a responsabilidade por eventual cálculo divergente apontado pela contadoria judicial que, a bem da verdade, apenas utilizou índices e fatores de correção diversos daqueles apontados pelos credores e devedora[2]”. Acentuaram que a decisão guerreada encerra julgamento ultra petita porquanto “a determinação de restituição dos valores supostamente levantados a maior supera os limites da lide[3]” desviando-se dos princípios da congruência e adstrição do pedido. Registraram, alfim, que agiram de boa-fé ao promoverem o levantamento das quantias depositada nos autos, em observância os princípio da segurança jurídica, ressoa incabível a devolução determinada pelo provimento guerreado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Geovan Guedes Chaves e outros em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, que promovem em desfavor da agravada – PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil –, (i) homologara os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, que, de sua vez, apurara que os agravantes levantaram a maior a quantia de R$ 6.139,18 (seis mil, cento e trinta e nove reais e dezoito centavos); e, outrossim, (ii) assegurara aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para que promovam o depósito dos valores indevidamente levantados a maior. Segundo a decisão guerreada, os agravantes não insurgiram-se contra o apurado pelo órgão de assistência contábil do juízo, cingindo-se a defenderem a impossibilidade de restituição dos valores auferidos a maior, em observância ao princípio da segurança jurídica. Pontuara a julgadora que o levantamento, pelos agravantes, das quantias depositada nos autos pela agravada, ocorrera na fase de cumprimento provisório de sentença e, havendo posterior alteração do julgado exequendo, devem restituir o que indevidamente auferiram, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. A seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, afastando-se a determinação de devolverem a quantia individualizada que levantaram a maior durante o itinerário procedimental. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que os agravantes promovem em desfavor da agravada, homologando as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do juízo, debitara-lhes a obrigação de devolverem a quantia levantaram a maior. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos, os agravantes aviaram cumprimento provisório de sentença lastreado na sentença que condenara a agravada a pagar-lhes diferenças referentes às cotas pessoais vertidas ao plano de previdência complementar do qual eram participantes, a partir do mês de março de 1980, e, outrossim, das importâncias relativas ao prêmio de seguro que desembolsaram, devidamente corrigidas monetariamente, sem expurgos, e acrescidas de juros de 6% ao ano. É o que se infere do dispositivo[4] abaixo reproduzido: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos dos autores, para condenar a Ré, tão somente, à restituição das contribuições pessoais vertidas a partir de março de 1980, corrigidas sem quaisquer expurgos, acrescidas de juros de 6% (seis por cento) ao ano. Condeno, ainda, a Ré à restituição dos prêmios de seguro pagos pelos Autores, sendo estas verbas devidamente corrigidas e acrescidas de juros de 6% (seis por cento) ao ano. A ré pagará as custas do processo e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, já feita aí, automaticamente, a compensação pela sucumbência parcial. Após transitar em julgado oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. PRI.” Deve ser registrado que os ora agravantes aviaram apelação em face da sentença, almejando o acolhimento da integralidade dos pedidos que formularam e, outrossim, a ora agravada formulara recurso adesivo objetivando a rejeição dos pedidos. Com efeito, o apelo dos agravantes fora desprovido e a apelação adesiva não fora conhecida, como se infere da ementa[5] abaixo reproduzida: “PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. RECURSO ADESIVO. PREVI. COTAS PATRONAIS. O PRAZO PARA O REVEL CORRE EM CARTÓRIO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO, ASSIM, NÃO SE CONHECE DE RECURSO INTERPOSTO TARDIAMENTE. AS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR (BANCO DO BRASIL S.A.) SÃO OFERECIDAS SOBRE A MASSA DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS E NÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA (PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 2o, DA LEI 8.020/90). A RESTITUIÇÃO, SE DEVIDA FOSSE, SERIA PARA O PATROCINADOR E NÃO AO ASSOCIADO.” (Acórdão no 113571, APC4941898, Relator: VALTER XAVIER, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/1998, publicado no DJU SEÇÃO 3: 19/5/1999. Pág.: 61) Destaca-se que a agravada formulara Recurso Especial almejando, em suma, que fosse conhecido o apelo adesivo que formulara. Conquanto o Recurso Especial estivesse em curso, os agravantes deflagraram cumprimento provisório da sentença, individualizando que o crédito que lhes fora assegurado perfazia o importe de R$ 556.943,32 (quinhentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos)[6]. Oportuno ressaltar que, o cumprimento provisório fora formulado anteriormente às alterações empreendidas pela Lei no 11.212/2005, de modo que a agravada fora citada para pagar o importe nomeado. A agravada, de sua vez, regularmente citada, promovera o depósito da integralidade do valor individualizado pelos agravantes[7], reconhecendo como incontroversa a quantia de R$ 425.418,86 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos). Outrossim, aviara a agravada ação incidental de embargos à execução provisória alegando excesso no importe de R$ 131.424,36 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos). Aludida ação incidental fora admitida na data de 18.04.2005 e restara determinada a suspensão do cumprimento provisório de sentença no tocante ao valor controverso[8]. Diante dessa determinação, o juízo do cumprimento provisório autorizara aos agravantes o levantamento da quantia incontroversa[9], havendo os agravantes recebido alvará de levantamento da quantia de R$ 425.015,86 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quinze reais e oitenta e seis centavos)[10]. Deve ser assinalado que os embargos à execução provisória foram rejeitados[11], e, diante dessa resolução, os agravantes postularam a liberação do importe sobejante depositado nos autos[12]. O juízo do cumprimento provisório de sentença acolhera esse pedido, autorizando-os o recebimento da quantia sobejante depositada nos autos[13], de modo que fora expedido alvará de levantamento em favor dos agravantes[14]. Ocorre, contudo, que o Recurso Especial aviado pela agravada fora provido e afastada a negativa de conhecimento do apelo adesivo que formulara, determinando o Superior Tribunal de Justiça que fosse analisado o recurso[15]. Desse modo, essa Corte de Justiça, conhecendo da apelação adesiva da agravada, provera-a em parte e afastara a condenação debitada à entidade de devolver aos agravantes as importâncias relativas ao prêmio de seguro, como se infere do dispositivo do provimento colegiado[16] abaixo trasladado: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso adesivo para reformar a sentença e rejeitar, com resolução do mérito, o pedido de restituição dos prêmios de pecúlio (item 5.1, f. 25). Em virtude da sucumbência recíproca, condeno as partes a arcarem com as custas e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento)sobre o valor da condenação (f. 278), na seguinte proporção: 50% (cinquenta por cento) a cargo do autor e 50% (cinquenta por cento) a cargo do réu. A exigibilidade da obrigação, em relação aos autores, fica suspensa em virtude do benefício da gratuidade de justiça deferido (f. 250). Como o recurso adesivo foi interposto antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil, deixo majorar os honorários em sede recursal, conforme entendimento expresso no enunciado administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Mantenho o acórdão n. 113.571 (f. 511-503) nos demais termos. É como voto.” Há que ser pontuado que aludida resolução transitara em julgado na data de 05.10.2017, vindo o cumprimento provisório da sentença a ser convertido em definitivo. Após vários incidentes acerca da fórmula de apuração do crédito executado, o órgão de assistência contábil do juízo confeccionara as derradeiras contas, assentando a quitação do crédito executado e o levantamento a maior, pelos agravantes, da quantia de R$ 6.139,18 (seis mil, cento e trinta e nove reais e dezoito centavos)[17]. Diante do havido, considerando que os agravantes sequer insurgiram-se contra o apurado pela contadoria judicial, não havendo imputado qualquer equívoco às contas elaboradas, sobeja inexorável que a decisão guerreada afigura-se escorreita não merecendo qualquer reparo. Com efeito, se os agravantes levantaram quantia a maior do que efetivamente detinham direito, sobeja inexorável que deve ser repetido à agravada o importe correspondente. É que, apreendido que fora movimentado importe além do efetivamente devido aos credores, deve ser reconhecido o indébito, pois, se o título executivo lhes assegurara a satisfação da obrigação reconhecida, também obsta que sejam aquinhoados com importe não refletido no estabelecido por encerrar a movimentação do indébito, inclusive, enriquecimento desprovido de origem legítima. Sob essa ótica, o inconformismo formulado pelos agravantes tangencia a boa-fé, pois, aferindo crédito superior ao que lhes fora assegurado, almejam safar-se de obrigação legal de devolvê-lo. Merece ser salientado que, como cediço, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, de modo que assumiram os agravantes o risco de levantarem o numerário recolhido aos autos antes mesmo do aperfeiçoamento da coisa julgado do título que aparelhada o executivo. Destarte, minorada a condenação debitada à agravada, devem repetir o importe recebido à maior, na forma preconizada pela regra albergada no artigo 520 do estatuto processual que assim preceitua: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;” Ou seja, reformado parcialmente o título executivo no trânsito do executivo deflagrado provisoriamente, resultando em redução da obrigação exequenda, o efeito primário dessa resolução é a repetição de eventual crédito auferido a maior, consoante pontuado pelo legislador processual em conformidade com o princípio que repugna o locupletamento ilícito. A boa-fé, invocada pelos agravantes, somente corrobora essa apreensão, pois não subsiste lastro para que o processo seja manejado como forma de obtenção de vantagem indevida. Independentemente da aferição de sua boa-fé no momento da movimentação do importe excedente, o fato é que assumiram o risco inerente à movimentação, pois o crédito que os assiste ainda não estava consolidado. Movimentando importe superior, devem, como imperativo legal e objetivo do processo, repetirem o excesso, devidamente atualizado. Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni[18] pontuara o seguinte: “O cumprimento da decisão provisória sobra ineficaz sobrevindo acórdão que modifique ou anule a decisão objeto de cumprimento (art. 520, II, CPC). Se a modificação ou a anulação for parcial, somente no que tange à parcela atingida da decisão ficará sem efeito o cumprimento (art. 520, III, CPC). Sobrevindo decisão no recurso em sentido contrário àquela que outorga sustentação ao cumprimento, tem-se de restituir as partes ao estado anterior ao cumprimento, além de indenizar o demandado em face dos eventuais danos causados. É possível a restituição ao estado anterior quando é viável o retorno ao estado material anterior ao cumprimento. Quando é possível a volta ao estado anterior e ainda tenham ocorrido danos, além da restituição é devida indenização por perdas e danos, que deverá ser dimensionada nos mesmos autos mediante liquidação.” No mesmo sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior[19] que ora se reproduz: “O fato de a execução correr “por conta e risco” do exequente dispensa conduta culposa, o que torna a responsabilidade pelos prejuízos causados pela efetivação das medidas de execução objetiva. E isso ocorre por atribuição de “uma obrigação decorrente da cômoda possibilidade de antecipação de atos executivos. Ou seja, aquele beneficiado pela comodidade da antecipação da execução, em detrimento da certeza advinda do provimento final e definitivo, deve suportar o incômodo de arcar com os prejuízos advindos da eventual cassação do título provisório”, fundamentando-se o cumprimento provisório da sentença na teoria do risco proveito, já que o exequente se baseia em título precário, assumindo o risco por eventuais danos causados ao executado.” Dessas circunstâncias deriva a certeza de que a pretensão formulada, tal como aduzida, não pode ser acolhida, ao menos até a análise do recurso pelo órgão colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Em após, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18408638 - Pág. 11 (fl. 14). [2] - ID Num. 18408638 - Pág. 13 (fl. 17). [3] - ID Num. 18408638 - Pág. 17 (fl. 20). [4] - ID Num. 50159086 - Pág. 89 (fl. 169) – ação principal. [5] - ID Num. 50159086 - Pág. 185 (fl. 265) – ação principal. [6] - ID Num. 50159086 - Pág. 9/55 (fls. 89/135) – ação principal. [7] - ID Num. 50159332 - Pág. 21 (fl. 514) – ação principal. [8] - Consulta ao andamento processual da ação no 2005.01.1.034518-2 no sítio eletrônico do TJDFT. [9] - ID Num. 50159618 - Pág. 1 (fl. 615) – ação principal. [10] - ID Num. 50159356 - Pág. 1 a ID Num. (fls. 616/619) – ação principal. [11] - ID Num. 50159201 - Pág. 1/7 (fls. 693/699) e ID Num. 50159255 - Pág. 1/16 (fls. 793/808) – ação principal. [12] - ID Num. 50159748 - Pág. 1/2 (fls. 923/924) – ação principal. [13] - ID Num. 50159762 - Pág. 1/2 (fl. 933/934) – ação principal. [14] - ID Num. 50160015 - Pág. 5/8 (fls. 1063/1066) – ação principal. [15] - ID Num. 50158868 - Pág. 1 (fl. 1096/1102) – ação principal. [16] - ID Num. 50160307 - Pág. 10 (fl. 1205) – ação principal. [17] - ID Num. 62908900 - Pág. 1/5 (fls. 1871/1876) – ação principal. [18] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.104. [19] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2019, Autor: Nelson Nery Jr., Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v18/page/RL-1.104.